Tribunal: STJ
Processo: 0848469-78.2022.8.20.5001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2752189 - RN (2024/0357314-4)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.
ADVOGADOS
: LUIS FELIPE MALAQUIAS DOS SANTOS CAMPANA - RJ160143
VITÓRIA RODRIGUES GABA - SP479671
JOÃO CARLOS AREOSA - SP323492A
JOÃO CARLOS RIBEIRO AREOSA - RN021771A
THIAGO SILVA DE CASTRO TOSTES - SP456244
AGRAVADO
: ADRIANO DE MELO CANARIO
ADVOGADO
: THIAGO MARQUES CALAZANS DUARTE - RN008204
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CLÁUSULA
EXPRESSA E REVISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
CONHECEU DO AGRAVO (ART. 1.042 DO
,
CPC/2015)
PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA
RECURSAL DA PARTE RÉ.
1. Conforme entendimento desta Corte "Nos contratos bancários,
na impossibilidade de comprovar a taxa de juros efetivamente
contratada - por ausência de pactuação ou pela falta de juntada do
instrumento aos autos -, aplica-se a taxa média de mercado,
divulgada pelo Bacen, praticada nas operações da mesma espécie,
salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o devedor." (
.
Súmula 530/STJ)
2. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
25/11/2025
01/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA52806959 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 03/12/2025 20:14:04
Publicação no DJEN/CNJ de 09/12/2025. Código de Controle do Documento: 6ffd3846-c5c6-49d7-91e8-85d2a3d4a2ee

Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
03 de dezembro de 2025

Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA52806959 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 03/12/2025 20:14:04
Publicação no DJEN/CNJ de 09/12/2025. Código de Controle do Documento: 6ffd3846-c5c6-49d7-91e8-85d2a3d4a2ee

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2752189 - RN (2024/0357314-4)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.
ADVOGADOS
: LUIS FELIPE MALAQUIAS DOS SANTOS CAMPANA - RJ160143
VITÓRIA RODRIGUES GABA - SP479671
JOÃO CARLOS AREOSA - SP323492A
JOÃO CARLOS RIBEIRO AREOSA - RN021771A
THIAGO SILVA DE CASTRO TOSTES - SP456244
AGRAVADO
: ADRIANO DE MELO CANARIO
ADVOGADO
: THIAGO MARQUES CALAZANS DUARTE - RN008204
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CLÁUSULA
EXPRESSA E REVISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
CONHECEU DO AGRAVO (ART. 1.042 DO
,
CPC/2015)
PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA
RECURSAL DA PARTE RÉ.
1. Conforme entendimento desta Corte "Nos contratos bancários,
na impossibilidade de comprovar a taxa de juros efetivamente
contratada - por ausência de pactuação ou pela falta de juntada do
instrumento aos autos -, aplica-se a taxa média de mercado,
divulgada pelo Bacen, praticada nas operações da mesma espécie,
salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o devedor." (
.
Súmula 530/STJ)
2. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E
SERVIÇOS LTDA. em face de decisão monocrática de lavra deste signatário (fls. 678-
683, e-STJ), que conheceu do agravo (art. 1.042 do
, para negar provimento
CPC/2015)
ao recurso especial da ora agravante.
Documento eletrônico VDA52491168 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 20/11/2025 14:15:10
Código de Controle do Documento: 8ffefc8c-301a-4d7b-a366-060a53dd9ab0

O apelo extremo, fundamentado no
alínea "a", da
art. 105, inciso III,
Constituição Federal, desafiou acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do
Rio Grande do Norte, assim ementado (fls. 594-595, e-STJ):

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS EM REVISIONAL DE
CONTRATO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. RECONHECIMENTO
DE ABUSIVIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. AJUSTAMENTOS
FIRMADOS POR TELEFONE. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES SOBRE AS
TAXAS ESTABELECIDAS E/OU PROVAS CAPAZES DE DEMONSTRAR A
POSSIBILIDADE DE CAPITALIZAÇÃO DE JUROS, À EXCEÇÃO DOS
CONTRATOS No 940132, 959747 E 1079033, CORROBORADA POR ÁUDIOS,
ONDE POSSÍVEL IDENTIFICAR A CAPITALIZAÇÃO E EXPLICITADAS AS
TAXAS APLICADAS (CUSTO EFETIVO TOTAL MENSAL E ANUAL).
PRESUNÇÃO DA FALTA DE PACTUAÇÃO EXPRESSA E VIOLAÇÃO AO DEVER
DE
INFORMAÇÃO
NA
QUASE
TOTALIDADE
DAS
NEGOCIAÇÕES.
INTELIGÊNCIA DO
o, VIII, DO CDC C/C
I, DO CPC. VALIDADE
ART. 6
ART. 359,
DO ANATOCISMO APENAS NA CONTRATAÇÃO No 1100207, NÃO PERMITIDA
A PRÁTICA NAS DEMAIS. REFORMA DO JULGADO NESTE PONTO.
APLICABILIDADE DA TAXA MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN
PRATICADA PARA AS OPERAÇÕES DA MESMA ESPÉCIE, SALVO SE A
COBRADA FOR MAIS VANTAJOSA PARA O DEVEDOR. REPETIÇÃO DO
INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. RECÁLCULO MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DO
MÉTODO GAUSS. CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. INCIDÊNCIA A PARTIR DO
PAGAMENTO DO VALOR INDEVIDO DE CADA PARCELA. REFORMA DO
ÉDITO QUANTO A TAIS ASPECTOS. PRECEDENTES. CONHECIMENTO E
PROVIMENTO PARCIAL DOS APELOS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E DA
PARTE AUTORA.

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 627-631, e-STJ).
Nas razões do recurso especial (fls. 633-640, e-STJ), apontou a recorrente
violação ao
§1o, do CDC, sustentando inexistir abusividade na taxa de juros
art. 51,
remuneratórios pactuada com o consumidor, apta a permitir a revisão do referido
encargo. Alegou que a taxa de juros aplicada ao contrato encontra-se dentro dos limites
impostos pelo
§1o, do Decreto Estadual no 221.860/2010, do Estado do Rio
art. 16,
Grande do Norte. Afirmou a impossibilidade de utilização somente das taxas divulgadas
pelo Banco Central do Brasil como parâmetro único para a indicação da prática de juros
abusivos, pois em manifesto desacordo com a orientação firmada no REsp 1.061.530/RS,
fazendo-se necessária a cabal demonstração da abusividade com base nas
peculiaridades do caso concreto.
Contrarrazões ofertadas às fls. 645-648, e-STJ.
A inadmissão do apelo nobre na origem (fls. 649-652, e-STJ), ensejou a
interposição do presente agravo em recurso especial (fls. 654-661, e-STJ), no qual a
agravante refutou os óbices ao prosseguimento do recurso.
Documento eletrônico VDA52491168 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 20/11/2025 14:15:10
Código de Controle do Documento: 8ffefc8c-301a-4d7b-a366-060a53dd9ab0

Não houve impugnação da parte adversa.
Sobreveio a decisão de fls. 678-683, e-STJ, em que se conheceu do agravo
(art. 1.042 do
, para negar provimento ao recurso especial, sob os seguintes
CPC/2015)
fundamentos:

, ante a conformidade do acórdão ao
(i) incidência da Súmula 83/STJ
entendimento desta Corte de Justiça, inclusive consolidado na Súmula 530 no sentido de
que “Nos contratos bancários, na impossibilidade de comprovar a taxa de juros
efetivamente contratada – por ausência de pactuação ou pela falta de juntada do
-, aplica-se a taxa média de mercado, divulgada pelo Bacen,
instrumento aos autos
praticada nas operações da mesma espécie, salvo se a taxa ”. cobrada for mais
" (grifou-se); e

, em razão da
vantajosa para o devedor
(ii) aplicação da Súmula 283/STF
ausência de impugnação ao fundamento adotado pelo acórdão impugnado para
determinar a revisão dos juros remuneratórios de acordo com a taxa média de mercado,
divulgada pelo Banco Central, praticada nas operações da mesma espécie, em razão da
impossibilidade de comprovação da taxa de juros efetivamente contratada, entendendo
deficitário o dever de informação, adotando, assim o entendimento consolidado na
Súmula 530 do STJ.
Nas razões de seu agravo interno (fls. 687-692, e-STJ), a insurgente
argumentou, em suma, o afastamento da incidência da
devendo ser
Súmula 83/STJ,
observada a taxa de juros remuneratórios da avença, pois: (a) de acordo com a
jurisprudência do STJ, a circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela
instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, à conclusão
de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e
não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras
(AgInt no
Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, DJe
AREsp 925.530/SP,
4/5/2017)
; e (b) o Tribunal
não apreciou questão de direito capaz de influenciar no resultado
a quo
do julgamento contra o qual se interpôs recurso especial, qual seja, se a existência de
norma estadual aplicando limites às taxas de juros de consignados contratados por
servidores estaduais é fundamento hábil a afastar a alegação de abusividade, uma vez
que, no caso concreto, não se ultrapassaram esses limites.
Sem impugnação, conforme certificado à fl. 696, e-STJ.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar, porquanto os argumentos tecidos
pela agravante são incapazes de infirmar a decisão objurgada, motivo pelo qual merece
ser mantida.
Documento eletrônico VDA52491168 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 20/11/2025 14:15:10
Código de Controle do Documento: 8ffefc8c-301a-4d7b-a366-060a53dd9ab0

Cinge-se a controvérsia à verificação da possibilidade de revisão das taxas
1.
de juros remuneratórios de contrato bancário de empréstimo consignado, celebrado entre
as partes por meio de contato telefônico, sob alegação de abusividade do referido
encargo.
Acerca da matéria, a Corte estadual decidiu limitar a taxa de juros à taxa
média dos juros de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil no mês da
contratação para as operações da mesma espécie com base nos seguintes fundamentos
(fls. 604-608, e-STJ - grifou-se):

Quanto aos juros remuneratórios praticados, é assente o entendimento de que as
instituições financeiras não sofrem limitações da Lei de Usura ou do
§3o,
art. 192,
da norma constitucional, este revogado pela Emenda Constitucional no 40, de 29
de maio de 2003, não havendo ilegalidade na pactuação em patamar acima de
12% ao ano. (...)
Vale salientar que tal posicionamento já está consolidado no seio da jurisprudência
da Excelsa Corte, pois, por meio de enunciado sumulado, assentou-se que, nas
operações de crédito concretizadas pelas instituições financeiras, não incidem as
limitações derivadas do Decreto no 22.626/33, no atinente aos juros
remuneratórios, consoante se afere do contido na Súmula 596: “As disposições do
Decreto no 22.626/33 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos
cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que .
”.
integram o sistema financeiro nacional
Cabe destacar, também, o entendimento esposado na Súmula Vinculante no 7 do
STF, a qual dispõe que "a norma do § 3o do artigo 192 da Constituição, revogada
pela Emenda Constitucional no 40/2003, que limitava a taxa de juros reais a 12%
".
ao ano, tinha sua aplicação . condicionada à edição de lei complementar
Todavia, embora as instituições financeiras não estejam limitadas aos juros de
12% (doze por cento) ao ano, é possível haver limitação desse percentual diante
de abusividade.
Nessa toada, conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça nos
autos do
julgado conforme procedimento previsto para os
REsp no 1.061.530/RS,
recursos repetitivos, admite-se a revisão da taxa de juros remuneratórios quando
constatada a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem
exagerada (art. 51, § 1o, do CDC), ou seja, a estipulação de percentual
incompatível com a taxa média de mercado da época da celebração do pacto.(...)
No caso em tela, não se pretende limitar a taxa de juros ao percentual de 12%
(doze por cento) ao ano, e sim à taxa média dos juros de mercado apurada pelo
Banco Central do Brasil no mês da contratação para as operações da mesma
espécie.
Isso porque, as taxas de juros remuneratórios praticadas aparentemente excedem
a média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil para as operações de
crédito ora controvertidas, máxime porque deficitário o dever de . informação.
Documento eletrônico VDA52491168 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 20/11/2025 14:15:10
Código de Controle do Documento: 8ffefc8c-301a-4d7b-a366-060a53dd9ab0

Nesse passo, devem se adequar à média dos juros de mercado apurada pelo
BACEN para a operação e às determinações do Código de Defesa do
Consumidor, sendo cabível sua redução, com a consequente fixação à média
celebrada no mercado.(...)
Logo, premente revisar os juros remuneratórios de acordo com a taxa média de
mercado, divulgada pelo Banco Central, praticada nas operações da mesma
espécie, uma vez que não houve pactuação expressa (súmula 530 do STJ), . salvo
se a cobrada for mais vantajosa ao devedor.

Verifica-se que o Tribunal
observou a
a quo
Súmula 530 do
, a qual dispõe que “
Superior Tribunal de Justiça
Nos contratos bancários, na
impossibilidade de comprovar a taxa de juros efetivamente contratada – por ausência de
pactuação ou pela falta de juntada do instrumento aos autos -, aplica-se a taxa média de
mercado, divulgada pelo Bacen, praticada nas operações da mesma espécie, salvo se a
taxa cobrada for mais vantajosa para o devedor".
Dessa forma, entende-se que o acórdão recorrido deve ser confirmado pelos
seus próprios fundamentos, por ser esta a solução adotada de forma reiterada pela
jurisprudência deste Tribunal, conforme se observam dos precedentes a seguir
colacionados:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA -
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO -
INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE RÉ.
1. Conforme entendimento desta Corte "Nos contratos bancários, na
impossibilidade de comprovar a taxa de juros efetivamente contratada - por
ausência de pactuação ou pela falta de juntada do instrumento aos autos -,
aplica-se a taxa média de mercado, divulgada pelo Bacen, praticada nas
operações da mesma espécie, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa
para o . devedor." (Súmula 530/STJ)
2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,
REsp 1.999.528/PR,
julgado em
DJe de
[grifou-se]
30/10/2023,
03/11/2023)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
REVISIONAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL
NÃO
CONFIGURADA.
2.
TAXA
DE
JUROS
REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO. LIMITAÇÃO DA TAXA À
MÉDIA DE MERCADO.
ACÓRDÃO EM HARMONIA COM O
SÚMULA N. 530/STJ.
ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. 3. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. Não ficou configurada a violação ao
do
uma vez que o
art. 1.022
CPC/2015,
Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada, sobre todas as
questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da
Documento eletrônico VDA52491168 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 20/11/2025 14:15:10
Código de Controle do Documento: 8ffefc8c-301a-4d7b-a366-060a53dd9ab0

parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de
prestação jurisdicional.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, "nos contratos
bancários, na impossibilidade de comprovar a taxa de juros efetivamente
contratada - por ausência de pactuação ou pela falta de juntada do
instrumento aos autos -, aplica-se a taxa média de mercado, divulgada pelo
Bacen, praticada nas operações da mesma espécie, salvo se a taxa cobrada
- (AgInt no
for mais vantajosa para o devedor"(Súmula 530/STJ)
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
REsp 1.549.044/SC,
DJe 1o/10/2020).
28/9/2020,
2.1. Na hipótese dos autos, não houve, no contrato, a previsão expressa da taxa
de juros remuneratórios, sendo o caso de limitar a sua cobrança à média de
mercado. Incide, no ponto, o óbice da Súmula 83 desta Corte.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AR Esp 2.288.952/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe de
[grifou-se]
30/10/2023,
03/11/2023)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE COBRANÇA DE VALORES CUMULADA
COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO, REPARAÇÃO DE DANOS
MATERIAIS E COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. CONTRATO BANCÁRIO.
JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSENTE A JUNTADA DO CONTRATO. MÉDIA
DE MERCADO. TEMAS 233 E 234/STJ. REPETITIVOS.
1. Ação declaratória de ilegalidade de cobrança de valores cumulada com pedido
de repetição de indébito, reparação de danos morais e compensação de danos
morais, em virtude de contrato bancário firmado entre as partes.
2."Nos contratos de mútuo em que a disponibilização do capital é imediata, o
montante dos juros remuneratórios praticados deve ser consignado no
respectivo instrumento. Ausente a fixação da taxa no contrato o juiz deve
limitar os juros à média de mercado nas operações da espécie, divulgada
" (
pelo Bacen, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o cliente.
2a Seção, DJe
Temas 233 e 234). Aplicação da
REsp 1112879/PR,
19/05/2010,
Súmula 530/STJ.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no
Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA
REsp 2.012.551/PR,
TURMA, julgado em
DJe de
[grifou-se]
12/12/2022,
14/12/2022)

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO REVISIONAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INDEFERIMENTO.
CONTRATOS BANCÁRIOS. PRESCRIÇÃO. REPETIÇÃO DE PAGAMENTO
INDEVIDO. PRAZO DECENAL. INCIDÊNCIA DA
TAXA DE
SÚMULA 83/STJ.
JUROS. AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO EXPRESSA. APLICAÇÃO DA TAXA
MÉDIA DIVULGADA PELO BACEN. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência do STJ, "a pretensão de repetição de valores
pagos indevidamente em função de contrato bancário está sujeita ao prazo
prescricional vintenário na vigência do CC/1916 e ao decenal na vigência do CC
Documento eletrônico VDA52491168 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 20/11/2025 14:15:10
Código de Controle do Documento: 8ffefc8c-301a-4d7b-a366-060a53dd9ab0

/2002, contado da efetiva lesão, ou seja, do pagamento" (AgInt no
Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA
AREsp 1.234.635/SP,
TURMA, julgado em 1o/03/2021, DJe de
.
03/03/2021)
2. Estando a decisão de acordo com a jurisprudência desta Corte, o recurso
especial encontra óbice na Súmula 83/STJ.
3. Nos contratos bancários, na impossibilidade de comprovar a taxa de juros
efetivamente contratada - por ausência de pactuação ou pela falta de juntada
do instrumento aos autos -, aplica-se a taxa média de mercado, divulgada
pelo Bacen, praticada nas operações da mesma espécie, salvo se a taxa
cobrada for mais vantajosa para o devedor. (
.
Súmula 530/STJ)
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA,
REsp 1.884.493/PR,
julgado em
DJe de
[grifou-se]
11/10/2021,
17/11/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO
ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA.
CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA.
ACOLHIMENTO.
SÚMULA N. 530/STJ.
1. "Nos contratos bancários, na impossibilidade de comprovar a taxa de juros
efetivamente contratada - por ausência de pactuação ou pela falta de juntada
do instrumento aos autos -, aplica-se a taxa média de mercado, divulgada
pelo Bacen, praticada nas operações da mesma espécie, salvo se a taxa
cobrada for mais vantajosa para o devedor." Enunciado n. 530 da Súmula do
Superior Tribunal de Justiça.
2. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos.
(EDcl no AgInt no
Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
REsp 1.892.432/PR,
QUARTA TURMA, julgado em
DJe de
[grifou-se]
04/10/2021,
08/10/2021)

Nas razões de seu agravo interno (fls. 687-692, e-STJ), no entanto, a
insurgente se limitou a argumentar, em suma, que "o acórdão do E. TJRN não observou,
com todas as vênias, a
o que afasta também a incidência da súmula 83
súmula 530/STJ,
da referida Corte, pois "(...) reconheceu a exorbitância dos juros remuneratórios com
base exclusivamente na taxa média de mercado divulgada pelo BACEN", (...)
"consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que
deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras (AgInt no
Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, D Je
",
AREsp 925.530/SP,
4/5/2017)
deixando de abordar os requisitos para revisão das taxas de juros remuneratórios, o que
impossibilita a decretação de abusividade apenas com base na taxa média, "(...)
mormente em se tratando do caso concreto, em que a diferença encontrada foi mínima e
não houve desrespeito ao limite imposto por norma estadual vigente à época dos
contratos" (fls. 688 e 691, e-STJ).
Documento eletrônico VDA52491168 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 20/11/2025 14:15:10
Código de Controle do Documento: 8ffefc8c-301a-4d7b-a366-060a53dd9ab0

De rigor, portanto, a manutenção do Acórdão impugnado, ante a conformidade
do entendimento adotado no
à orientação pacificada desta Corte, a atrair a
decisum
incidência, na espécie, da Súmula 83/STJ.
Outrossim, inobstante a Corte estadual tenha determinado a revisão dos
2.
juros remuneratórios de acordo com a taxa média de mercado, divulgada pelo Banco
Central, praticada nas operações da mesma espécie, em razão da impossibilidade de
, entendendo
comprovar a taxa de juros efetivamente contratada
deficitário o dever
, adotando, assim o entendimento consolidado na Súmula 530 do STJ,
de informação
constata-se que, em seu recurso especial, a recorrente não refutou tal fundamento.
Assim, ainda que por outro fundamento, o recurso se mostra inviável,
porquanto a subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do
acórdão impugnado, impõe o desprovimento do apelo, a teor do entendimento disposto
na Súmula 283 do STF,
: "
in verbis
É inadmissível o recurso extraordinário quando a
decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange
".
todos eles
A decisão objurgada, portanto, merece ser mantida, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
3. Do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.

Documento eletrônico VDA52491168 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 20/11/2025 14:15:10
Código de Controle do Documento: 8ffefc8c-301a-4d7b-a366-060a53dd9ab0

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.752.189 / RN
Número Registro: 2024/0357314-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08484697820228205001
Sessão Virtual de
a
25/11/2025
01/12/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.
ADVOGADOS : LUIS FELIPE MALAQUIAS DOS SANTOS CAMPANA - RJ160143
VITÓRIA RODRIGUES GABA - SP479671
JOÃO CARLOS AREOSA - SP323492A
JOÃO CARLOS RIBEIRO AREOSA - RN021771A
THIAGO SILVA DE CASTRO TOSTES - SP456244
AGRAVADO
: ADRIANO DE MELO CANARIO
ADVOGADO
: THIAGO MARQUES CALAZANS DUARTE - RN008204
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - JUROS DE MORA -
LEGAIS / CONTRATUAIS - CAPITALIZAÇÃO / ANATOCISMO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.
ADVOGADOS : LUIS FELIPE MALAQUIAS DOS SANTOS CAMPANA - RJ160143
VITÓRIA RODRIGUES GABA - SP479671
Documento eletrônico VDA52791984 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/12/2025 00:45:46
Código de Controle do Documento: 1ee256c0-869f-4808-b3fa-0a835d2fce2b

JOÃO CARLOS AREOSA - SP323492A
JOÃO CARLOS RIBEIRO AREOSA - RN021771A
THIAGO SILVA DE CASTRO TOSTES - SP456244
AGRAVADO
: ADRIANO DE MELO CANARIO
ADVOGADO
: THIAGO MARQUES CALAZANS DUARTE - RN008204
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
25/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
01/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio
Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio
de Noronha.

Brasília, 01 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52791984 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/12/2025 00:45:46
Código de Controle do Documento: 1ee256c0-869f-4808-b3fa-0a835d2fce2b